Tribunal: CARF
Processo: 10410.721182/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721182/2012-20
ACÓRDÃO
3302-014.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Somente com a comprovação da extinção ou do pagamento espontâneo de
tributo indevido ou maior que o devido, em face da legislação tributária
aplicável, cogita-se o reconhecimento de indébito fiscal, e da sua utilização
na compensação de outros tributos e contribuições.
DCOMP. RETIFICAÇÃO.
A retificação de Declaração de Compensação somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento de
referido documento e desde que o pedido ou a declaração se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituto [a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus,
Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721182/2012-20
2
Soares(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o presente momento, utilizo como parte de
meu relato o relatório da decisão recorrida, que passo a transcrever:
Trata o presente processo de análise das Declarações de Compensação - DCOMP
18542.84139.060907.1.3.57-0211 e 39361.18747.191207.1.3-0407 relativo a
pagamento a maior ou indevido da contribuição para o PIS, no valor de R$
43.842,31, referente aos períodos de apuração 02/1999 a 11/2002.
A SAORT/DRF em Maceió/Al exarou despacho decisório (fls. 508/513) onde
reconheceu em parte o direito creditório (R$ 1.863,71) com base nos seguintes
fundamentos:
"2. Nas declarações de compensações em análise, o requerente utiliza crédito da
contribuição para o PIS, no valor de R$ 43.842,31. O citado crédito foi
demonstrado pelo requerente em documento anexado ao processo n°
13421.000.125/2007-13 (Pedido de habilitação de crédito). Observe-se que o
demonstrativo do requerente abrange períodos de apurações ocorridos entre os
meses de fevereiro de 1999 e novembro de 2002 (Ver, no processo, arquivo:
"Documentos comprobatórios - Outros - Demonstrativo requerente - Crédito
PIS").
Conforme consta das declarações de compensações em análise, o requerente
vincula o crédito utilizado nas compensações com o processo judicial de n°
99.0003619-0 e com o processo administrativo n° 13421.000.125/2007-13
(Pedido de habilitação de crédito).
...
6. Ainda para dar subsídios à apuração do crédito, quantificou-se os valores das
bases de cálculos a partir documentos contábeis apresentados pela requerente
em resposta à intimação mencionada no item 4 (quatro) deste despacho (Ver, no
processo, arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - Balancetes contábeis -
Ano base 1999"; "Documentos comprobatórios - Outros - Balancetes contábeis -
Ano base 2000"; "Documentos comprobatórios - Outros - Balancetes contábeis -
Ano base 2001" e "Documentos comprobatórios - Outros - Balancetes contábeis -
Ano base 2002").
...
8. Em relação ao crédito apurado (ver item sete supra), faz-se neste item algumas
observações de interesse para a presente análise:
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721182/2012-20
3
a) A decisão judicial transitada em julgada no processo n° 99.0003619-0 (Ver, no
processo, arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - Processo judicial n°
99.0003619-0") deu ganho de causa ao requerente, determinando, para os
períodos de apurações a partir do mês de fevereiro de 1999, que a base de cálculo
da contribuição para o PIS deve ser composta apenas pelas receitas de
faturamento;
b) A apuração do crédito feita nesta análise considerou os mesmos períodos de
apurações que o requerente utiliza em seu demonstrativo (Ver, no processo,
arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - Demonstrativo requerente -
Crédito PIS"), ou seja, do mês de fevereiro de 1999 ao mês de novembro de 2002;
c) Para as quantificações das bases de cálculos do período em questão, a
apuração do crédito feita nesta análise utilizou a documentação entregue pela
requerente, em resposta à intimação citada no item 4 (quatro) deste despacho;
d) Conforme consta do arquivo anexado ao presente processo sob a denominação
"Documentos comprobatórios - Outros - Planilha apuração - Créditos originários",
na apuração do crédito em análise abateu-se dos valores devidos, por mês de
apuração, os valores comprovadamente parcelados e compensados. Sobre o que
consta nesta alínea "d" temos as seguintes observações a fazer:
d.1) Para o período de apuração do mês de fevereiro de 1999 (Ver, no processo,
arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - DCTF - PA 1999 a 2002"), o
requerente vinculou compensação ao Processo judicial n° 97.0004718-0. A parte
objetiva do processo judicial citado neste parágrafo consta do arquivo anexado ao
presente processo sob a denominação "Documentos comprobatórios - Outros -
Processo judicial n° 97.0004718-0".
No caso, não foi aceita a referida compensação vinculada pelo fato de o
requerente não ter obtido sucesso no pleito judicial;
d.2) Para os períodos de apurações dos meses de julho e agosto de 2000 (Ver, no
processo, arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - DCTF - PA 1999 a
2002"), o requerente vinculou compensações ao RESP STJ 453.783. A parte
objetiva do processo judicial citado neste parágrafo consta do arquivo anexado ao
presente processo sob a denominação "Documentos comprobatórios - Outros -
Processo judicial - RESP STJ 453.783". Registre-se que o processo judicial citado
trata de questão relativa ao IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
No caso, não foram aceitas as referidas compensações vinculadas pelo fato de o
requerente não ter obtido sucesso no pleito judicial.
Se tivesse obtido sucesso no pleito judicial, o requerente não teria efetivado as
vinculações de acordo com o que consta no art. 12 da Instrução Normativa SRF n°
21, de 1.997, o qual determina que as compensações deveriam ter sido
requeridas (processos administrativos próprios). No caso, os números dos
processos teriam de ser referenciados nas respectivas DCTF;
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721182/2012-20
4
d.3) Para os períodos de apurações dos meses de setembro de 2000 a janeiro de
2001 (Ver, no processo, arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - DCTF -
PA 1999 a 2002"), o requerente vinculou compensações ao RE STF 150.764. A
parte objetiva do processo judicial citado neste parágrafo consta do arquivo
anexado ao presente processo sob a denominação "Documentos comprobatórios
- Outros - Processo judicial -RE STJ 150.764". Registre-se que o processo judicial
citado não tem como titular nem como litisconsorte a empresa requerente no
presente processo administrativo.
Sendo o crédito de terceiros, não foram aceitas as respectivas vinculações
efetivadas em função de o não atendimento ao que consta no art. 15, § 1o da
Instrução Normativa SRF n° 21, de 1.997, o qual determina que as compensações
deveriam ter sido requeridas (processos administrativos próprios). No caso, os
números dos processos teriam de ser referenciados nas respectivas DCTF;
d.4) Para os períodos de apurações dos meses de março de 2001 a agosto de 2002
(Ver, no processo, arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - DCTF-PA
1999 a 2002"), o requerente vinculou as respectivas compensações a processos
administrativos. No caso, os processos administrativos vinculados nas respectivas
DCTF encontram-se, atualmente, em fase de parcelamento (Ver, no processo,
arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - Parcelamentos").
Confirmado que estão parcelados os respectivos valores confessados em DCTF,
aceitou-se os valores parcelados como redutores dos valores devidos apurados
em análise; e d.5) Os créditos foram atualizados segundo a legislação em vigor,
utilizando-se a SELIC acumulada (Ver, no processo, arquivo: "Documentos
comprobatórios -Outros - Planilha consolidação crédito");
d.6) Observando que não houve pedido de crédito na fase judicial (Ver, no
processo, arquivo: "Documentos comprobatórios - Outros - Processo judicial n°
99.0003619-0"), então, o pedido do crédito em análise só aconteceu de fato e de
direito na data da transmissão da primeira declaração de compensação em
análise (06/09/2007), desta forma, de acordo com o que consta no Ato
Declaratório SRF n° 96, de 1999, somente os créditos ocorridos posteriormente ao
dia 06 de setembro de 2002 estão considerados na apuração do crédito total.
...
10. Isto posto, considerando o que consta no inciso III e no § 2o, do art. 11 da
Portaria de Delegação de Competência n° 10, de 2012, editada pelo Sr. Delegado
da Receita Federal do Brasil em Alagoas (sic), com base no que consta no art. 63
da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008, e tendo em vista os elementos que
instruem o processo, decido:
a) reconhecer o direito creditório relativo à contribuição para o PIS, no valor de R$
1.863,71 (Um mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos),
atualizado até o mês de setembro de 2007.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721182/2012-20
5
b) homologar em parte as compensações declaradas no documento n°.
18542.84139.060907.1.3.57-0211 (Ver quadro anexo ao item nove desta decisão).
c) não homologar a compensação declarada no documento n°
39361.18747.191207.1.3.57-0407." Cientificada do Despacho Decisório, a
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando em síntese
que:
1. O crédito utilizado na compensação é oriundo do Mandado de Segurança n°
99.0003619-0, que tramitou perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, cuja sentença, concedendo in totum a segurança, foi
modificada por decisão monocrática do Min. Cezar Peluso, nos autos do
RE/431241 - Recurso Extraordinário, que concedeu a ordem, em parte, para
excluir da base de incidência do PIS e da Cofins, as receitas estranhas ao
faturamento da impugnante.
2. Ressalte-se que, a citada decisão do Min. Cezar Peluso, reconhece a
inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718, de 27 de
novembro de 1998, que ampliou o conceito de receita bruta, violando assim a
noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195,I, b, da
Constituição Federal, e cujo significado é o estrito dereceita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
3. A contribuinte, ao habilitar-se à compensação do indébito tributário e
formalizar as respectivas declarações de compensação, "tinha plena certeza de
que estava compensando o indébito da COFINS" (sic). No entanto, ao analisar
cuidadosamente tais declarações, constatou que cometeu um lamentável
equívoco. No campo "Tipo de Crédito1 informou PIS S/OUTRAS RECEITAS,
quando, na verdade, queria se referir a OUTROS CRÉDITOS ORIUNDOS DE AÇÃO
JUDICIAL, ou descrição equivalente.
4. Esse erro material, a toda evidência, não pode dar azo a não-homologação da
compensação realizada, pois a impugnante tem, comprovadamente, créditos
suficientes para liquidar os débitos acima demonstrados. Ou seja, o erro de
preenchimento não trouxe qualquer prejuízo a Fazenda Nacional.
5. A lei não proíbe o ser humano de errar: seria antinatural se o fizesse; apenas
comina sanções mais ou menos desagradáveis segundo os comportamentos e
atitudes que deseja inibir ou incentivar. Todo erro ou equívoco deve ser reparado
tanto quanto possível na forma menos injusta tanto para o fisco quanto para o
contribuinte.
6. Assim, constatado o erro material, em homenagem aos princípios da legalidade
e da verdade material, a administração tributária deve homologar a compensação
realizada pela impugnante, abatendo-se de seus créditos informados, ou dar-lhe
oportunidade de reratificar os procedimentos de compensação.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721182/2012-20
6
7. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF tem
entendido que, demonstrados nos autos os erros nos procedimentos adotados
pelo contribuinte, como no caso em tela, há que ser reapreciado o pleito
desconsiderando-se tais equívocos, haja vista inexistir prejuízo à Fazenda
Nacional.
8. Por todo o exposto, solicita a homologação da compensação declarada nos
PER/Dcomp n°s 18542.84139.060907.1.3.57-0211 e 39361.18747.191207.1.3.57-
0407, ou quando não, oportunize a reratificação dos procedimentos de
compensação adotados, máxime as Declarações de Compensação e a habilitação
dos créditos.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
Inconformada a contribuinte interpôs recurso voluntário, reprisando os argumentos
trazidos em sua manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta E. Turma, razão
pela qual passa a ser analisado.
1. Decisão Judicial Vinculada
O crédito foi informado como decorrente de decisão judicial (MS no 99.0003619-0),
porém essa sentença foi parcialmente reformada por decisão do STF (RE no 431.241), que
reconheceu a constitucionalidade da majoração da alíquota da COFINS de 2% para 3%, mantendo
apenas a exclusão de receitas alheias ao faturamento da base de cálculo da contribuição.
Assim, o argumento de que o contribuinte detém direito creditório em razão dessa
decisão é inconsistente, pois:
A decisão judicial não assegurou o direito à restituição da diferença de alíquota;
O valor recolhido a maior, segundo a empresa, decorre da não utilização de
compensação autorizada pelo § 1o do art. 82 da Lei no 9.718/98, o que não configura pagamento
indevido, mas mera opção fiscal não exercida;
A compensação de até 1/3 da COFINS com a CSLL era opcional, conforme o § 2o do
referido artigo, e não exercida à época.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.990 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721182/2012-20
7
Não há, portanto, título jurídico que constitua direito creditório líquido e certo com
base nessa legislação ou decisão judicial.
2. Erro na indicação do crédito e insuficiência de comprovação
O contribuinte reconhece que informou erroneamente o fundamento jurídico das
compensações, vinculando-as a processo judicial inadequado. A jurisprudência administrativa
admite que erros formais podem ser superados, desde que, haja documentação suficiente que
comprove a origem do crédito e seja possível verificar a legitimidade, liquidez e certeza do
indébito.
No presente caso, não se verifica nenhuma dessas condições. O crédito não foi
comprovado por meio de retificação da DCTF, não há vínculo contábil demonstrado entre o
pagamento da CSLL e eventual excesso recolhido, e os valores foram recolhidos voluntariamente e
com DARFs próprios, não havendo comprovação de erro no pagamento.
Além disso, as compensações foram declaradas como oriundas de ação judicial, o
que é incompatível com a tese de que o indébito decorre de recolhimento espontâneo sem lastro
judicial. Isso caracteriza um vício material na declaração que inviabiliza sua convalidação ou
retificação.
3. Impossibilidade de rerretificação ou homologação parcial
A retificação da DCOMP é admitida apenas em casos de erro formal e quando a
retificação não acarreta modificação substancial na origem do crédito. Aqui, trata-se de uma
substituição da origem do direito creditório: de suposto crédito judicial para crédito por
recolhimento indevido, sem comprovação contábil ou documental.
A jurisprudência do CARF tem sido firme nesse ponto, estabelecendo que a mera
alegação de recolhimento indevido, desacompanhada de prova robusta e de retificações nos
sistemas da Receita Federal, não é suficiente para homologação de compensação.
Logo, não se pode autorizar a rerretificação das DCOMPs ou a homologação das
compensações com base em crédito inexistente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 673
DF CARF MF
Original